Tribunal: TCU
Processo: 028.234/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Reginaldo Rocha Linhares contra o Acórdão 226/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 226/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Reginaldo Rocha Linhares foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Reginaldo Rocha Linhares para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.